Tribunal: TJSP
Processo: 1001462-30.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – DEPÓSITO DE QUANTIA INFERIOR À CALCULADA PELO CREDOR - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – RECONHECIMENTO - AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001462-30.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON PRIMO SIMOES, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 3o Juiz ,
que negavam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a
Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Wellington Primo Simões
Apelado: Banco Santander Brasil S/A
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Fórum Regional de Penha de
França
Juiz prolator: Vincenzo Bruno Formica Filho
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
DEPÓSITO DE QUANTIA INFERIOR À CALCULADA
PELO CREDOR - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA
RECONHECIMENTO
-
AÇÃO
PROCEDENTE

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34020
Insurge-se o réu contra a sentença que julgou
procedente a ação de busca e apreensão do veículo alienado
fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento firmado entre as
partes, consolidando a propriedade em nome do banco-credor.
O recorrente aduz preliminar de cerceamento de
defesa, porquanto não apreciado pedido para que o banco fosse obrigado a
mostrar transcrições de ligações telefônicas entre as partes tendo por
motivo a renegociação da dívida. No mérito, aduz que a quantia depositada
em juízo é suficiente para purgar a mora, tendo sido calculada em
consonância com os termos do acordo de renegociação do financiamento, o
qual, ademais, constituiu novação da dívida original. Com base em tais
argumentos, requer a improcedência da ação.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A insurgência não prospera.
A ação de busca e apreensão tem por finalidade
precípua a restituição de bem arrendado ou alienado fiduciariamente em
razão da mora do devedor no tocante às obrigações contratadas, tornando
secundárias as alegações de abusividade dos encargos moratórios exigidos
pela instituição financeira.
A partir da Lei 10.931/04, que alterou o artigo 3o do
Decreto Lei 911/69, a única forma de obter novamente a posse do bem
apreendido em ação de busca e apreensão é através do pagamento da
integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na
petição inicial, e dentro do prazo de cinco dias após a execução da liminar.
Contudo, não foi isso o que ocorreu no caso em
apreço.
Ao ingressar no feito, o ora apelante depositou em
juízo algo em torno da metade do montante do débito discriminado pelo
credor. E assim o fez com base no teor do instrumento de renegociação da
dívida, firmado com o intuito de compor o débito então existente em
decorrência do inadimplemento das parcelas originais.
Ora, o próprio instrumento de renegociação já traz em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu título a expressão “sem novação”. Ademais, o apelante passa ao largo
do fato de que referido instrumento contém cláusula expressa no sentido de
não implicar a renegociação novação da dívida original. Da mesma forma,
o instrumento refere expressamente que, em caso de inadimplemento das
parcelas do acordo de renegociação, o valor do débito retornaria aos
patamares originalmente contratados, abatidos é claro os valores pagos
pelo devedor (vide fls. 71/78).
Nesse cenário, de todo inviável reputar como
suficiente para fins de purgação da mora a quantia a menor depositada pelo
apelante, a qual corresponde, grosso modo, à mera multiplicação das
parcelas restantes do pacto de renegociação, e não segundo os moldes
originais, conforme expressamente previsto pelas partes.
Por outro lado, a planilha de cálculos elaborada pelo
credor se mostra escorreita, porquanto, diversamente do alegado pelo
apelante, levou em conta o abatimento das prestações da renegociação
devidamente pagas.
Em suma, os argumentos deduzidos no recurso são de
todo impróprios para afastar a caracterização da mora do devedor e, por
conseguinte, a procedência da busca e apreensão.

Por fim, revela-se absolutamente irrelevante na
hipótese discussão em torno da existência ou não de nova proposta de
acordo considerada viável por funcionário do banco requerido, não
havendo falar, por conseguinte, em cerceamento de defesa nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vazados pelo recorrente.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios de R$ 2.300,00 para R$ 2.500,00.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1001462-30.2018.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Wellington Primo Simoes
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO

Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente divirjo de suas conclusões, que
resultaram em negar provimento ao recurso, para dar-lhe provimento, reformando a r. Sentença para julgar
improcedente a ação.
O I. Relator, em sua análise, entendeu que a renegociação formalizada entre as partes previa
expressamente o retorno ao contrato original, caso inadimplida uma das prestações oriundas da renegociação.
Destacou, nessa linha, cláusula dispondo sobre a novação. Nesta, há ressalva de que a renegociação não implicaria
em novação. Esse é o fundamento da tese esposada.
Entretanto, penso diferente, tanto na tese jurídica, quanto na peculiaridade casuística que, creio,
não foi corretamente apreciada.
A renegociação deve ser tida por novação da dívida. A cláusula que rechaça o reconhecimento da
novação é violentamente abusiva. A redação da cláusula vai de encontro ao art. 51, XIII, do Código de Defesa do
Consumidor, pois deixa ao arbítrio da autora a alteração das cláusulas contratuais (“assegurado seu [Banco
Santander] direito de fazê-lo [contrato original] prevalecer no momento que lhe aprouver”; Cláusula 18a, fls. 76). Ao
permitir que a autora decida a seu bel-prazer se retorna aos termos da obrigação novada, a cláusula afronta
diretamente a vedação legal destacada.
Não bastasse isso, viola a boa-fé objetiva permitir que a renegociação tenha tamanha inocuidade
frente aos interesses da autora. O dever anexo de colaboração, ínsito a toda obrigação civil, é desrespeitado pela
autora ao impor ao réu essa cláusula. Sem contar no latente venire contra factum proprium. Ora, se houve
renegociação é porque ambas as partes demonstraram interesse na manutenção do contrato, colaborando para o
desfecho almejado inicialmente: o pagamento do financiamento e a aquisição do veículo. Enxergar a obrigação como
processo, ótica presenteada pelo jurista Clóvis V. do Couto e Silva, é fundamental para compreender a abusividade
da cláusula.
Sendo assim, considero novada a obrigação original, tomando como regulador da relação
contratual a nova obrigação coligida no instrumento de fls. 71/78. O réu depositou judicialmente a obrigação
inadimplida (fls. 69/70), purgando a mora, o que deve levar à improcedência da ação.
Há ainda a peculiaridade casuística que deixou de ser levada em consideração pelo I. Relator. O
réu demonstrou que ligou para o escritório de advocacia responsável pela cobrança (patrono da autora) e obteve nova
renegociação (fls. 60/61 e 107/109). O conteúdo das ligações não foi impugnado especificamente e cabia à autora o
ônus de provar que não houve renegociação por telefone (CDC, art. 6o, VIII). Daí que é contraditória, quiçá má-fé,
ajuizar ação de busca e apreensão durante as tratativas para renegociar novamente a obrigação. Novamente, invoco o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever anexo de colaboração para expor a violação à boa-fé objetiva.
Destarte, divirjo do I. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso do réu, reformando a r.
Sentença para julgar a ação IMPROCEDENTE, com reconhecimento da purgação da mora e determinação de
devolução imediata do veículo, condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE
NETO
F7B125C
6
7
Declaraç
ões de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
10974E41
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001462-30.2018.8.26.0006 e o código de confirmação da tabela acima.